Tribunal: TJPA
Processo: 0031077-74.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031077-74.2016.8.14.0301

APELANTE: DOMINGAS FERREIRA SARRAF

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. INSURGÊNCIA DO PARTICULAR QUANTO A EXTENSÃO DO IMÓVEL. PODER PÚBLICO QUE AJUIZA IMISSÃO NA POSSE. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA QUE O DECRETO EXPROPRIATÓRIO ABARCOU A INTEGRALIDADE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA QUE INFIRME A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS OFICIAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Desapropriação ou expropriação é a transferência compulsória da propriedade particular para o Poder Público, por utilidade ou necessidade pública ou, ainda, por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro (CF, art. 5º, XXIV).

2. Hipótese na qual o particular afirma que o imóvel objeto de desapropriação contém duas partes, sendo que apenas uma fora englobada pelo ato expropriatório, motivo pelo qual faz jus a permanecer na parte não contemplada ou a receber indenização complementar.

3. Prova documental, inclusive acordo, no qual não há qualquer menção a dualidade de partes do imóvel.

4. Conforme entendimento firmado pelo STJ, o valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação judicial, inexistindo, no caso concreto, prova de qualquer natureza que afaste a presunção de veracidade dos documentos oficiais, inclusive termo de acordo.

5. Apelação desprovida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo DOMINGAS FERREIRA SARRAF contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara da Fazenda Pública de Belém
em AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ajuizada por MUNICÍPIO DE BELÉM, julgou procedentes os pedidos.

Na origem, o Município de Belém

afirmou que desapropriou o imóvel ocupado pela apelante, localizado na Avenida Bernardo Sayão, nº. 5345, destinado ao projeto de saneamento da Bacia da Estada Nova, mediante a devida indenização no valor de R$ R$ 97.066,34 (noventa e sete mil, sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), aceito pela Apelante conforme termo de acordo.

Apesar disso, a apelante ajuizou ação de interdito proibitório em que sustenta, em síntese, que a parte dos fundos do imóvel não estaria contemplada na desapropriação, motivo pelo qual se negaria a desocupar esta parte sem a devida indenização.

O Juízo de 1º Grau determinou a reunião das ações, em razão da continência, e as julgou em conjunto, nos seguintes termos:

Assim, do conjunto probatório de ambos os autos, conclui-se que a Sra. Domingas Sarraf não produziu qualquer prova que atestasse, de modo inequívoco, a legítima posse das benfeitorias do imóvel (parte dos fundos), haja vista que os documentos dos autos, ao contrário, indicam que foram sim objeto de desapropriação em sua totalidade.

Além disso, para que restasse configurada a legitimidade da posse, seria necessário que fosse originada do real proprietário, ou no caso de subcontratação (sublocação, etc.), do possuidor legalmente autorizado a subcontratar, ou ainda, na excepcional hipótese de usucapião.

Em sentido oposto, há elementos que demonstram ser o bem de propriedade da União (área de Marinha), tendo o Município de Belém, com a aquiescência da União, mediante o Termo de Acordo assinado pela Sra. Domingas Sarraf, reconhecido o dever de indenizá-la pela expropriação das benfeitorias feitas no imóvel, tendo àquela aceitado o pagamento da indenização a título de desapropriação em sua área total, conforme se depreende do Laudo de Avaliação do bem emitido pela Prefeitura de Belém, documento este que goza de presunção de veracidade e de fé pública.

Outrossim, dos demais documentos acostados, consta a ciência e adesão da Sra. Domingas ao PROGRAMA PROMABEN, e o recibo assinado por ela dando quitação ao pagamento integral da indenização.

Assim, com o pagamento da indenização ao expropriado, dá-se a execução da desapropriação e o bem passa ao domínio do ente expropriante (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 3. Ed. ver. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 994).

Neste caso, a posse legítima, ou seja, a posse em observância ao ordenamento jurídico só se viabilizaria se fosse concedida pelo Município de Belém.

Isso não ocorreu. Portanto, a posse exercida pela pessoa particular reveste-se de flagrante ilegitimidade.

Nesse passo, uma vez configurada a propriedade do bem em nome da União e sua cessão ao Município de Belém, deve ser confirmada a imissão deferida por meio de liminar nos autos do processo de nº. 0031077-74.2016.8.14.0301, resultando, por consequência, na procedência da ação de imissão na posse ajuizada pelo ente municipal.

(...)

E por consequência, por restar ausente a comprovação do direito alegado, deve ser julgada IMPROCEDENTE a ação de Interdito Proibitório ajuizada pela Sra DOMINGAS SARRAF.

Com base nas razões expostas, CONFIRMO a liminar deferida no autos de nº. 0031077-74.2016.8.14.0301, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE do bem pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, conforme elencado na inicial, reconhecendo a irregularidade da posse exercida pela Requerida, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno a requerida/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC, estando tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça.

DOMINGAS FERREIRA SARRAF interpôs apelação em que defende a reforma da sentença alegando que
o imóvel objeto da desapropriação apresenta d duas partes, sendo a parte da frente objeto da desapropriação, contendo 21,63 metros e a parte de trás – sobra expropriada do terreno, contendo 17 metros.

Defende, portanto, que o imóvel não fora contemplado no decreto expropriatória, motivo pelo qual faz jus a continuidade de moradia ou a indenização devida, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O Município de Belém apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

Apelação recebida somente no efeito devolutivo.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, o cerne da controvérsia discutida nos autos diz respeito à pretensão da apelante de que a parte dos fundos do imóvel no qual reside não teria sido contemplada no decreto expropriatória, motivo pelo qual faria jus a permanência nesta parte ou indenização complementar.

Todavia, a prova documental demonstra que a integralidade do imóvel foi contemplada, pois o decreto expropriatório prevê que as benfeitorias do imóvel ocupado pela Sra. Domingas foram desapropriadas por utilidade pública, e que por isso, fora paga a quantia indenizatória de R$ 97.066,34.

Destaco que o “Cadastro Técnico”, descreve o imóvel em sua totalidade, bem como, a área total construída (164,83 m2), com o respectivo croqui e fotografias do imóvel.

Assim, não houve qualquer menção a imóvel em duas partes, ou à parte dos fundos do imóvel, ou mesmo que a apelante se opunha ao preço pago.

A desapropriação é um procedimento por meio do qual o Poder Público, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente toma para si a propriedade de um particular, pagando a ele, em contrapartida, justa indenização em dinheiro.

É o que preconiza o art. 5º, XXIV, da Constituição da República:

Art. 5º - (...)

XIV - A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.

O Decreto-Lei n. 3.365/41, recepcionado pelo texto constitucional, por sua vez, ao regulamentar o procedimento expropriatório por utilidade pública, estabelece:

Art. 10-A.

O poder público deverá notificar o proprietário e apresentar-lhe oferta de indenização.

(...)

§ 2º

Aceita a oferta e realizado o pagamento, será lavrado acordo, o qual será título hábil para a transcrição no registro de imóveis.

(Incluído pela Lei nº 13.867, de 2019)

§ 3º

Rejeitada a oferta, ou transcorrido o prazo sem manifestação, o poder público procederá na forma dos arts. 11 e seguintes deste Decreto-Lei.

Assim, se houver concordância do particular, este poderá levantar o depósito, o que não implica renúncia ao direito de questionar o preço ofertado.

Todavia, é ônus do particular demonstrar, em ação própria que o preço não fora justo ou não contemplou a integralidade do imóvel.

No caso em apreço, a apelante não se desincumbiu do tal ônus, na medida em que toda a prova documental demonstra que o preço ofertado, com o qual houve anuência, englobou a totalidade do imóvel.

Ressalte-se que não houve produção de outros meios de prova aptos ilidir a presunção de veracidade dos documentos já apontados, motivo pelo qual devem prevalecer.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - INDENIZAÇÃO - AVALIAÇÃO REALIZADA PELO ENTE PÚBLICO - CONCORDÂNCIA EXPROPRIADA - PREVALÊNCIA - TAXA SELIC - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - RECURSO PROVIDO.

A desapropriação ou expropriação é a transferência compulsória da propriedade do particular ao Poder Público, mediante o pagamento justo e prévio de indenização em dinheiro.

Havendo expressa concordância da expropriada quanto ao valor ofertado pelo ente público a título de indenização pela desapropriação, descabe a condenação realizada na sentença em valor diverso.

Conforme dispõe a EC 113/02, em seu art. 3º, a taxa Selic é o índice a ser utilizado para o cálculo de juros e correção monetária em qualquer ação que envolva a Fazenda Pública.

Recurso provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.076232-0/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2023, publicação da súmula em 15/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL // REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL POR AUTARQUIA MUNICIPAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MONTANTE QUE CORRESPONDE AO ENCONTRADO NO LAUDO OFICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO - COMPLETA AUSÊNCIA DE PROVAS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO PERITO - VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL AO LONGO DOS ANOS - REGRA DA CONTEMPORANEIDADE - FIXAÇÃO DO VALOR AO TEMPO DA AVALIAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 27, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941 - APLICAÇÃO

1. Desapropriação ou expropriação é a transferência compulsória da propriedade particular para o Poder Público, por utilidade ou necessidade pública ou, ainda, por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro (CF, art. 5º, XXIV).

2. Hipótese na qual restou comprovada a propriedade do bem pelo autor e sua utilização pela autarquia municipal, a ensejar a desapropriação indireta e a transferência do bem em favor do ente público, com pagamento da respectiva indenização.

3. Deve ser mantida a indenização fixada com base no laudo pericial produzido em juízo quando inexistentes provas de que o valor não condiz com a realidade.

4. Conforme entendimento firmado pelo STJ, o valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação judicial, inexistindo, no caso concreto, prova da excessiva valorização do bem ao longo dos anos ou do desequilíbrio financeiro apto a autorizar o excepcional afastamento da regra da contemporaneidade.

5. Nas ações de desapropriação indireta, a verba honorária deverá ser fixada de acordo com o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.114.407/SP, em sede de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC/1973).

6. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada, em reexame necessário. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.23.145043-8/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023). (Destaquei).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2024